Tribunal: TJBA
Processo: 0001133-38.2014.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001133-38.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITITA e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR PARA INTEGRAR EX-GESTOR À LIDE, REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STF E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/1997, QUANTO AO PERÍODO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
0001133-38.2014.8.05.0110
,
da Comarca de Irecê, em que figuram como Interessados

JOSÉ MENDES DE SOUZA

e o
MUNICÍPIO DE
IBITITÁ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
integrar a sentença em

REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor.